Tribunal: TJDFT
Processo: 0735229-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735229-44.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONAN RIBEIRO DE MENDONCA, SAMUEL DE OLIVEIRA PEREIRA, LAERTE MARTINS SILVA NETO, LUCAS RODRIGUES AZEVEDO, LUCAS LISBOA DE ANDRADE, LUCAS ESTEVES DE SOUZA, PABLO ANDRE RAPOSO CARDOSO, PATRICK DO NASCIMENTO PIMENTA XAVIER VIEIRA, PAULO HENRIQUE OLIVEIRA BESSA, WELDALETE SOARES DO NASCIMENTO, LUAN CRUZ FERREIRA, MURILLO MARTINS ADEODATO, ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. APELADO: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. D E S P A C H O Trata-se de recursos de apelação interpostos em ação de produção antecipada de provas para eventual propositura de ação indenizatória por danos materiais (lucros cessantes) e outras obrigações de fazer (emenda à inicial de ID 27824084 e decisões de IDs 27824063 e 27824088). Em resumo, o objetivo destes autos é o esclarecimento de todo o contexto referentes às reprovações mencionadas na ação conexa (no 0718622-53.2019.8.07.0001). O feito comporta, dentre outras coisas, análise dos períodos letivos em que teria havido desaparecimento/não lançamento de notas e reprovações indevidas, sem oportunidade de conhecimento das avaliações e dos trabalhos realizados ao longo dos semestres. Nos termos do art. 933 do CPC, diante dos fatos e períodos indicados no curso do processo, intimem-se às partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da prescrição da pretensão indenizatória almejada pelos autores por meio deste procedimento, nos termos do art. 206, § 3o, do Código Civil. Após, retornem os autos conclusos simultaneamente, para julgamento conjunto com os autos no 0718622-53.2019.8.07.0001. Brasília-DF, 20 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator